Tribunal: TJSP
Processo: 2065226-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigos 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, c.c. 61, II, j, do Código Penal) – Irregularidade da prisão em flagrante. Questão superada com a conversão em prisão preventiva – Pleito de revogação da custódia cautelar. Pressupostos da medida extrema presentes. Paciente reincidente em crime patrimonial – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento

Ementa:

HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigos 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, c.c. 61, II, j, do Código Penal) – Irregularidade da prisão em flagrante. Questão superada com a conversão em prisão preventiva – Pleito de revogação da custódia cautelar. Pressupostos da medida extrema presentes. Paciente reincidente em crime patrimonial – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065226-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante DAVI
PEREIRA REMÉDIO e Paciente HELVIS ANTONIO DE JESUS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065226-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11712
2
Habeas corpus no 2065226-20.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a Vara da Comarca de Pirassununga (Processo no 0000729-18.2020.8.26.0457)
Impetrante: Davi Pereira Remédio (advogado)
Paciente: Helvis Antônio de Jesus da Costa

Voto no 11712
HABEAS CORPUS Roubo majorado (artigos 157, §§ 2o, II, e 2o-A,
I, c.c. 61, II, j, do Código Penal)
Irregularidade da prisão em
flagrante. Questão superada com a conversão em prisão
preventiva

Pleito
de
revogação
da
custódia
cautelar.
Pressupostos da medida extrema presentes. Paciente reincidente
em crime patrimonial Inócuas outras medidas do artigo 319 do
CPP
Constrangimento ilegal não caracterizado
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Davi
Pereira Remédio, com pedido liminar, em favor de Helvis Antônio de Jesus
da Costa, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do
MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pirassununga, nos autos no
0000729-18.2020.8.26.0457.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática do crime de roubo majorado e, inobstante a ausência de requisitos
do artigo 312 do CPP, teve a prisão convertida preventiva. Sustenta que a
decisão carece de fundamentação idônea, porquanto lastreada em “suposto
reconhecimento do paciente pela vítima feito em declarações contraditórias
com a versão anteriormente apresentada”. Discorre sobre os fatos e afirma que
Helvis foi ameaçado pelos policiais militares a confessar o crime
o que
motivou, inclusive, que o Magistrado que presidiu a audiência de custódia
determinasse a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar. Aponta,
por fim, que o paciente não foi detido em situação de flagrância, posto que sua
abordagem ocorreu aproximadamente cinco horas após dos fatos e nada de
ilícito foi apreendido em seu poder.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de
medidas alternativas ao cárcere do artigo 319 do CPP (fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065226-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11712
3
Indeferida a liminar (fls. 278/280), foram prestadas
informações (fls. 285/286), acompanhadas de documentos (fls. 287/303).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 312/315).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A alegada irregularidade da prisão em flagrante não vinga,
pois eventual deficiência está superada com a conversão em prisão preventiva
modificação do título judicial (TJSP HC no 2117793-96.2018.8.26.0000, 13a
Câmara Criminal, Relator Desembargador De Paula Santos, j. 26.07.2018; HC
no 2022187-07.2019.8.26.0000, 4a Câmara Criminal, Relator Desembargador
Camilo Léllis, j. 26.03.2019).
Quanto ao mais, o paciente foi preso em flagrante e
denunciado (fls. 266/269 autos no 0000729-18.2020.8.26.0457) como incurso
nos artigos 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, c.c. 61, II, j, do Código Penal, porque, no dia
16 de março de 2020, por volta de 10h, na rua Domingos Devite, no 232, Vila
Industrial II, na cidade e comarca de Pirassununga, agindo em concurso de
agentes com Anderson Henrique da Silva e Luís Henrique Bardilho Alvares,
subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, a caminhonete Toyota Hillux CD4x4 SRV, placas
OUS-0625; 01 (uma) bolsa feminina Louis Vuitton; 01 (uma) máquina de lavar
quintal; 01 (um) telefone celular Iphone 8 plus; 02 (dois) óculos de sol; e 04
(quatro) pacotes de ração animal Fórmula Natural, pertencentes à vítima
A.T.T.M..
Segundo a acusação, a ofendida estava no interior de seu
veículo, o qual encontrava-se estacionado, quando dois homens encapuzados
saíram de um VW/Saveiro Cross onde outros dois indivíduos permaneceram
e a abordaram em poder de uma pistola. Na sequência, os criminosos
exigiram que entregasse os objetos acima especificados e desembarcasse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065226-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11712
4
veículo. Posteriormente, policiais miliares obtiveram imagens de câmeras de
segurança da região e conseguiram identificar o carro utilizado pelos
roubadores, de propriedade de Anderson; detido na cidade de Leme, este
afirmou ter emprestado o carro a Helvis e Luís Henrique, para que fizessem
“uma fita”. Após suas prisões, o paciente e corréu foram pessoalmente
reconhecidos pela ofendida como os agentes do crime contra ela perpetrado.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto presos em
flagrante nas circunstâncias acima narradas.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/11 e 13.964/19, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada
na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a, em
comparsaria e com emprego de arma de fogo, ameaçar pessoas honestas e
trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o patrimônio, por vezes a qualquer
custo, inclusive com suas vidas.
Ademais, o paciente é reincidente em crime patrimonial
(receptação, cf. certidão de fls. 88/91 autos no 0000729-18.2020.8.26.0457

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065226-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11712
5
processo no 0000699-22.2014.8.26.0318), o que comprova a personalidade
distorcida de quem, reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão de fls.
128/130 autos no 0000729-18.2020.8.26.0457, litteris:
(...) No caso em apreço, faz-se imprescindível a conversão
da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do
artigo 310, II, do Código de Processo Penal. Anoto que a
prisão preventiva é medida excepcional que só se justifica
em situações específicas para garantir a ordem pública,
preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena.
Por certo, na espécie, há prova da materialidade e indícios
de autoria que apontam os averiguados como autores do
delito de roubo, o que exsurge dos documentos coligidos
ao inquisitivo administrativo pela polícia judiciária. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065226-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11712
6
efeito, a prova da materialidade vem comprovada pelo auto
de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e
depoimentos das testemunhas e vítima, auto de exibição e
apreensão, as quais demonstram a ocorrência do fato
criminoso, enquanto que os indícios de autoria estão
demonstrados
pelos
depoimentos
das
testemunhas
juntadas nos autos, auto de reconhecimento fotográfico, de
forma que é necessário que sejam os averiguados
mantidos no cárcere, para com essa medida a garantia da
instrução criminal e aplicação da lei penal. A custódia
cautelar evitará que os investigados empreendam fuga;
bem como resguardará a ordem pública, uma vez que os
averiguados ostentam passado criminosa [sic], bem como
garantem a instrução processual, dado que, em liberdade,
os acusados poderiam influenciar a vítima. A imposição de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão é
incompatível com o crime praticado, nos termos do artigo
282, inciso II, do Código de Processo Penal, dada a
gravidade em concreto do delito (...).
Veja-se, na sequência, a decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória, a qual também não comporta quaisquer reparos:
(...) Trata-se de crime de roubo qualificado pelo concurso
de agentes e pelo emprego de arma de fogo que teria sido
praticado, em tese, pelos investigados Helvis Antonio de
Jesus da Costa, Luis Henrique Bardilho Alvares e
Anderson Henrique da Silva. Registre-se, de proêmio, que
não há motivo para o relaxamento da prisão em flagrante
do investigado Helvis pois como se infere dos elementos
de prova até aqui coligidos fora surpreendido, logo depois
do roubo e em frente à sua residência, na companhia do
investigado Luis Henrique e com quem os militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065226-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11712
7
apreenderam um chaveiro de coro marrom contendo a
chave do veículo que havia sido subtraído da vítima, a
configurar a hipótese de flagrante presumido prevista pelo
artigo 302, IV, do Código de Processo Penal. A propósito,
ainda que tenham se passado cerca de quatro horas desde
a subtração até o momento da prisão de Helvis, tal lapso
não se mostra suficiente para elidir a situação de flagrância
já que, além da posse de objetos relacionados ao crime,
encontrava-se na companhia de coautor do roubo, a
corroborar a presunção de seu efetivo envolvimento na
ação delituosa (...). E, ainda que se entendesse nulo o
flagrante, de todo modo haveria de subsistir a prisão
cautelar dos investigados por se encontrarem preenchidos
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, há prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria em conformidade com o auto de
exibição e apreensão, com os depoimentos já colhidos pela
autoridade policial e com o reconhecimento realizado pela
vítima, sem que se possa desmerecer, prima facie, as
declarações prestadas por esta última. Isto porque,
diversamente do que sustenta a defesa do investigado
Helvis, os depoimentos prestados pela vítima nas
delegacias de Pirassununga e de Leme não são
contraditórios mas sim se complementam, sendo de todo
compreensíveis, em razão do intuitivo abalo decorrente da
violência psicológica que lhe fora infligida, possíveis
omissões ou incongruências do relato na primeira hora e
que poderão ser melhor esclarecidas, em juízo, mediante
cognição exauriente. Releva ainda notar, a esse respeito,
que a versão da vítima se encontra confortada, em
princípio, pela delação feita pelo investigado Anderson ao
ser interpelado pelo policial Moisés, oportunidade em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065226-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11712
8
a despeito de ter negado participação direta no crime,
admitiu ter emprestado seu veículo (VW/Saveiro) para que
"Tico e Lico, Helvis e Luis Henrique respectivamente",
fizessem "uma fita" (fls. 04, grifei), inclusive tendo sido
encontrada, no referido veículo, uma bolsa que havia sido
objeto do roubo (fls. 19/20).Não se pode olvidar, ademais,
que a subtração de veículo automotor à plena luz do dia,
mediante concurso de agentes e com o emprego de arma
de fogo, denota ousadia ímpar e senso de impunidade,
além de se tratar de conduta que fomenta a pratica de
outros delitos patrimoniais e o comércio clandestino de
peças automotivas, a justificar resposta mais enérgica do
Estado e a necessidade da segregação cautelar dos
investigados como igualmente recomenda o número
crescente de infrações desta espécie e que sempre deixam
em polvorosa a comunidade, abalando a ordem pública
(...). Acresça-se que os investigados não comprovaram ter
ocupação lícita e não mantêm nenhum vínculo nesta
Comarca, bem se vendo já ter Anderson respondido por
diversos atos infracionais, inclusive por fatos análogos aos
delitos de roubo e receptação (fls. 83/84), enquanto Helvis
e Luis Henrique já foram condenados por furto e
receptação (vide fls. 203/239), a indicar forte vínculo com a
criminalidade e existindo fundado receio de que em
liberdade voltem a delinquir e até mesmo de que se
ausentem do distrito da culpa visando se eximir da
responsabilidade penal que se lhes está sendo atribuída,
afigurando-se de todo conveniente, em tal contexto, que
permaneçam custodiados cautelarmente não só para a
garantia da ordem pública mas, ainda, por conveniência da
instrução e a fim de se assegurar a aplicação da lei penal.
Outrossim, não há notícia de que os investigados sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065226-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11712
9
portadores de doença grave ou mesmo de que apresentem
quaisquer sintomas de contaminação pelo Covid19,
tampouco de que não possam receber, se necessário for,
tratamento adequado no estabelecimento em que se
encontram recolhidos, não sendo o caso, por conseguinte,
de cumprimento da prisão em regime domiciliar ou mesmo
de sua substituição por outras medidas cautelares. (...) (fls.
240/244 autos no 0000729-18.2020.8.26.0457).
Questões outras, tais como a suficiência de provas quanto
à autoria ou mesmo a validade do reconhecimento pessoal, envolvem a final
análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
HABEAS CORPUS. (...) QUESTÕES REFERENTES AO
MÉRITO DA ACUSAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. (...) 2. Inviável discutir nesta via a negativa de
autoria, a desclassificação do delito e outros aspectos que
se referem ao mérito da acusação, pois este remédio
constitucional não permite dilação probatória, tampouco
exame aprofundado de fatos e provas. 3. Writ conhecido
em parte e, nessa parte, denegado. (STJ
HC no
323.666/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J. 16.06.2015, DJe 29.06.2015)
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator